Tribunal: TJDFT
Processo: 0714035-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714035-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BRAZ DE SOUSA AGRAVADO: ZILMAR DE OLIVEIRA BOMFIM, BRASCONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por JOSÉ BRAZ DE SOUZA, terceiro interessado, para reforma da decisão proferida nos seguintes termos: “O valor arrecadado com a arrematação do imóvel foi de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) - ID 86132542. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara do Trabalho de Brasília para que informe a este Juízo o débito atualizado do valor cabível a JEFFERSON RIBEIRO DIAS SILVA referente à penhora no rosto dos presentes autos (Autos 0000351-72.2014.5.10.0003) – ID 31516608. Oficie-se, ainda, ao Juízo da 13a Vara do Trabalho de Brasília para que informe o débito atualizado do valor cabível a JOSÉ BRAZ DE SOUSA referente à penhora no rosto dos presentes autos (Autos 0000953-91.2018.5.10.0013) – ID 91344900. Vindo as atualizações dos débitos, observando-se as preferências legais, proceda-se conforme determinado no 6o parágrafo e seguintes da decisão de ID 89725080. Por fim, oficie-se aos demais juízos, informando acerca da ausência de crédito remanescente para cumprimento das penhoras requeridas. Confiro força de ofício à presente decisão. Intimem-se.” Aduz o agravante que é credor trabalhista da mesma empresa devedora dos autos originários, e a Justiça do Trabalho determinou a penhora no rosto dos autos a fim de que do valor apurado lhe fosse reservado, preferencialmente, os créditos trabalhistas a que faz jus, no valor de R$ 33.659,06. Afirma que a presente decisão hostilizada replica outra decisão anteriormente proferida (id 89725080 dos autos originários), a qual determinava o pagamento ao atual exequente dos valores apurados pela arrematação, em detrimento dos créditos trabalhistas, que são preferenciais. Tal decisão já fora objeto de agravo do instrumento n. 0712688-49.2021.8.07.0000, cujo acórdão determinou ao juízo da execução observar as preferências legais entre os credores quando da liberação dos valores advindos da venda do imóvel penhorado (acórdão 1385353). Assevera que o magistrado a quo contraria a coisa julgada persistindo em dar cumprimento à decisão já reformada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da transferência de valores aos créditos de natureza civil em detrimento aos trabalhistas. No mérito, a anulação da decisão interlocutória com a confirmação da tutela de urgência. O agravante é beneficiário da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e a insurgência encontra amparo no art. 1.015, parágrafo único do Codex processual. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em desfavor de BRASCONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. O direito do exequente está amparado em multa por descumprimento voluntário de obrigação. Já o direito do agravante está calcado em sentença proferida pela Justiça do Trabalho que possui privilégio no recebimento. Com efeito, operada a penhora no rosto dos autos, revela-se equivocada a decisão que privilegia o exequente em detrimento do credor de créditos trabalhistas, os quais preferem a todos os demais, inclusive os tributários (art. 186 CTN). Ao reformar a decisão de ID 89725080 dos autos de origem, o acórdão n. 1385353, da relatoria do Desembargador Cruz Macedo, restou assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. PENHORA NO ROSTO DO AUTOS EM FACE DE CRÉDITOS DO EXECUTADO. CONCURSO DE CREDORES. PREFERÊNCIA DE DIREITO PROCESSUAL QUE NÃO PODE SE SOBREPOR A UMA DE DIREITO MATERIAL. 1. Recaindo-se sobre um bem mais de uma constrição, a preferência é determinada pela antecedência da medida constritiva, ressalvadas as hipóteses de crédito privilegiado. O produto da arrematação só deve ser distribuído com observância da anterioridade das penhoras (título de preferência decorrente de direito processual) se inexistir preferência fundada em direito material (como a decorrente de hipoteca ou crédito trabalhista). 2. Recurso parcialmente provido. Referido acórdão foi comunicado ao juízo de origem em 05/04/2022 consoante ID 120788996. Não obstante, tenho que resta equivocado o entendimento do agravante no sentido de que a decisão vergastada vai de encontro ao acórdão proferido replicando o cumprimento de decisão reformada por colegiado. Isto porque, consoante o teor do decisum, o MM. Juízo determinou: “(...)Vindo as atualizações dos débitos, observando-se as preferências legais, proceda-se conforme determinado no 6o parágrafo e seguintes da decisão de ID 89725080.” (grifei) A expressa ressalva de que a distribuição dos valores devidos deve obedecer as preferências legais afasta a alegação de que o repartimento dos valores não observará a prevalência dos créditos especiais, até porque o MM. Juiz registrou expresso conhecimento do acórdão (ID 121527161 dos autos de origem), restando incoerente que deliberadamente desafiasse a decisão colegiada. Dito isto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não obstante, por preciosismo, comunique-se esta decisão ao juízo originário, enfatizando a fiel observância do acórdão 1385353 ao privilegiar o pagamento dos créditos preferenciais. Intime-se o agravado, para querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator